Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir valores e a pagar indenização por danos morais.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das instituições financeiras no relacionamento com seus clientes é objetiva, fundada no risco da atividade por elas desenvolvida.
3. O saque indevido de numerário em conta corrente, sem lastro contratual, configura dano moral in re ipsa, considerando o desfalque capaz de desequilibrar as suas finanças.
4. Recurso conhecido e desprovido.